Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e 321, parágrafo único, do CPC/2015.
2. O recorrente alega, em síntese, que por se tratar de relação de consumo incumbe ao fornecedor o ônus da prova e que seria muito oneroso ao autor acostar aos autos os extratos bancários que demonstrem a quitação do empréstimo em discussão. Disse, ainda, que somente a parte ré/recorrida pode dizer por que não emitiu carta de anuência, mas emitiu boleto para baixar o protesto. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, a parte autora/recorrente propôs ação ordinária c/c reparação de danos em face da parte ré/recorrida requerendo o reconhecimento da irregularidade do protesto número 84889, referente ao contrato de número 051382121, emitido pela ré/recorrida, a condenação da ré/recorrida a proceder a baixa do protesto em questão e ao pagamento de indenização por danos imateriais ao autor/recorrente. O juízo de origem proferiu decisões determinando a emenda à inicial, intimando a parte autora, dentre outras coisas, a juntar aos autos extratos bancários, a fim de demonstrar os descontos das prestações do empréstimo sub judice até sua quitação, e a esclarecer a razão pela qual a ré/recorrida não emitiu a carta de anuência da quitação do contrato (ID. 48135031), esclarecer a divergência de informações quanto ao contrato indicado no corpo da inicial e ao indicado no pedido, para juntar aos autos o contrato objeto da lide e da certidão de protesto (ID. 48135032).
4. Apesar da intimação, a parte autora não deu integral cumprimento ao determinado no prazo fixado, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito. Dessa forma, deixando a autora de atender ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual, devendo ser mantida a sentença terminativa.
5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.